Tribunal: TJES
Processo: 0000299-95.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. ACUSADO REINCIDENTE. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DANO PRESUMIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Diante do
acervo probatóri, principalmente o depoimento da vítima e a confissão do acusado, restou

comprovado
que o apelante praticou, contra sua ex-companheira, o crime previsto pelo artigo 129, §9º, do Código Penal,

sendo inviável o pleito absolutório.
2
. Analisando-se os elementos presentes nos autos, verifico que o pedido da defesa O fato do acusado ser reincidente, afasta a possibilidade de que o mesmo inicie seu cumprimento de pena em regime menos gravoso.
3.
Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia.
4.
É da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado.
5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000299-95.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS TORRENTE MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. ACUSADO REINCIDENTE. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DANO PRESUMIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Diante do
acervo probatório, principalmente o depoimento da vítima e a confissão do acusado, restou

comprovado
que o apelante praticou, contra sua ex-companheira, o crime previsto pelo artigo 129, §9º, do Código Penal,

sendo inviável o pleito absolutório.
2
. Analisando-se os elementos presentes nos autos, verifico que o pedido da defesa O fato do acusado ser reincidente, afasta a possibilidade de que o mesmo inicie seu cumprimento de pena em regime menos gravoso.
3.
Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia.
4.
É da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000299-95.2021.8.08.0016

APELANTE: ELIAS TORRENTE MENDES

Advogado(s) do apelante: ANTELMO CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Elias Torrente Mendes
,
em razão de sentença que condenou como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º, do Código Penal
,
aplicando-lhe a pena de
03 (três) meses de detenção
,
em regime inicial

semiaberto.

Em sede de apelação, requer o recorrente: a) a sua
absolvição
;
b) a fixação de

regime inicial

aberto de cumprimento de pena; c) o afastamento da reparação dos

danos morais
e; d) a concessão do benefício da

justiça gratuita.

As pretensões não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de março de 2021, por volta das 17h50min, no município de Brejetuba/ES, o acusado
ofendeu a integridade física
de sua companheira, a Sra. Aline Oliveira da Silva,
desferindo-lhe um soco na cabeça e uma mordida no braço.

Depreende-se dos autos que a vítima e o recorrente vivem em união estável há aproximadamente cinco anos e desta relação adveio uma filha de dois meses de idade.

A vítima esclareceu que Elias faz uso contínuo de bebidas alcoólicas e de entorpecentes, circunstâncias essas que o leva a ficar agressivo, e que, por diversas vezes, ele a agrediu verbalmente, proferindo dizeres como “vagabunda” e “sem vergonha”.

Por fim, extrai-se dos autos que, na data dos fatos, as agressões ocorreram porque a vítima não deixou Elias pegar a filha no colo, uma vez que esse se encontrava sob efeito de álcool e drogas, tendo Aline assegurado que as agressões tiveram início enquanto a criança ainda estava em seu colo.

Quanto ao
pleito absolutório
, sem razão a defesa.

A
materialidade

e
autoria
do crime restaram comprovadas mediante boletim unificado (folhas 02/03), boletim de atendimento de urgência (folha 04), relatório final de inquérito policial (folhas 26/29), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante
juízo
,
restando hígida a condenação
.

Em sede extrajudicial (folha 11), o acusado negou a prática do crime, afirmando que nunca bateu em Aline. Porém, confirma que faz uso de bebidas alcoólicas, cocaína e maconha.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), porém, o acusado alterou sua versão dos fatos e confessou a prática delitiva, afirmando que, no dia do ocorrido, estava transtornado em razão da ingestão de bebida alcoólica.

A vítima, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), confirmou os fatos contidos na exordial, ao afirmar que, na data supracitada, verificou que o acusado se encontrava bastante alterado devido ao uso de álcool, motivo pelo qual não permitiu que o mesmo segurasse no colo sua filha de dois meses de idade. Por fim, afirmou que, diante da negativa, Elias passou a agredi-la com tapas e mordidas.

É imprescindível destacar que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Dessa maneira, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente o depoimento da vítima e a confissão do acusado, entendo por

cabalmente comprovado
que o apelante praticou, contra sua ex-companheira, o crime previsto pelo artigo 129, §9º, do Código Penal,

sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Quanto ao
pedido de fixação de regime inicial aberto de cumprimento de pena
, também sem razão.

Conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, o acusado condenado à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que não reincidente, pode iniciar seu cumprimento de pena em regime aberto.

Analisando-se os elementos presentes nos autos, verifico que o pedido defensivo encontra óbice no fato de Elias ser reincidente (autos de nº 0001315-89.2018.8.08.0016),

o impede a fixação de regime inicial de pena menos gravoso.

Quanto ao pedido de
afastamento da reparação dos danos morais, melhor sorte não socorre a defesa.

Em que pese os argumentos exposto pela defesa, o parquet expressamente formulou pedido de indenização por danos morais no oferecimento da denúncia, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento da necessidade de
pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos
à vítima, nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Nessa toada, quando citado, fora oportunizado ao apelante o exercício do contraditório, inclusive quanto ao valor sugerido pelo presentante Ministerial na denúncia.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que
em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido,
sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória,
independentemente de instrução probatória,
vejamos:

4. Registre-se, ainda, que no caso específico de dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (AgRg no REsp n. 1.675.698/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Para além disso, os valores fixados atendem o princípio da proporcionalidade, não tendo o apelante demonstrado a impossibilidade de arcar com o valor estipulado.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção em custas processuais,
conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.